Tribunal: CARF
Processo: 13506.720003/2020-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13506.720003/2020-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.524 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA
Recorrente
MARIO LIMA DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício 2018,
acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 72.419,91, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A infração apurada, detalhada na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu em “Omissão de Rendimentos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13506.720003/2020-76
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13506.720003/2020-76

Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi",
no valor de R$649.133,67. Os referidos rendimentos recebidos da Fundação Chesf de
Assistência e Seguridade Social Fachesf, foram declarados como isentos por moléstia
grave. Tendo em vista que os valores recebidos a título de resgate de entidade de
previdência complementar, Fapi ou PGBL, por não configurarem complemento de
aposentadoria, estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, ainda que efetuado
por pessoa com moléstia grave.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando que é
injusta a cobrança do imposto de renda sobre o capital acumulado da renda
complementar da Fachesf, já que ele representa o seu patrimônio destinado à sua
aposentadoria, para auxiliar no tratamento da doença, uma vez que a medicação e o
monitoramento da doença é bastante custoso. Não pode ser esquecido, também, que a
natureza destes rendimentos é previdenciária e que, ao mesmo tempo, possui uma
doença grave que legitima a isenção do imposto de renda, conforme disposto no
RIR/2018, art. 35, II, letra "c” e § 4o.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2018
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 62/71 em que alegou, em apertada síntese: o direito à isenção dos valores
recebidos.
É o relatório do necessário.
Voto
Constou do relatório da decisão recorrida:
A infração apurada, detalhada na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu em “Omissão de Rendimentos
Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi",
no valor de R$649.133,67. Os referidos rendimentos recebidos da Fundação Chesf de
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13506.720003/2020-76

Assistência e Seguridade Social Fachesf, foram declarados como isentos por moléstia
grave. Tendo em vista que os valores recebidos a título de resgate de entidade de
previdência complementar, Fapi ou PGBL, por não configurarem complemento de
aposentadoria, estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, ainda que efetuado
por pessoa com moléstia grave.
E constou do voto da decisão recorrida:
O contribuinte comprova com o laudo pericial oficial apresentado que é portador de
cardiopatia grave desde julho de 2015, que lhe dá direito à isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos que sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, prevista
na Lei no 7.713/1988 (art 6o, inciso XIV e XXI).
Entretanto, os rendimentos considerados como omitidos, na presente notificação de
lançamento, refere-se a resgate único de previdência privada recebidos da Fundação
Chesf de Assistência e Seguridade Social – Fachesf, os quais não configuram
complemento de aposentadoria, e portanto, apesar de o contribuinte ser portador de
molésia grave, estão sujeitos à incidência do imposto de renda.
O contribuinte requereu:
O cerne da discussão remonta não ao direito de isenção em si (que está devidamente
assegurado ao Recorrente), mas à possibilidade de suscitar esse benefício para não
recolher IRPF sobre retirada de previdência privada. A interpretação até agora adotada
pelo Fisco Federal não pode sequer ser classificada de restritiva – na verdade, ela vai de
encontro aos dispositivos legais e infralegais sobre o tema.
(...)
Com minudência maior, típica dos atos regulamentadores, o RIR/18 teve o apuro
técnico de especificar que a isenção incide não apenas sobre parcelas de aposentadoria
percebidas pelo regime geral, mas também qualquer outro rendimento oriundo de
previdência privada ou mesmo que venha no sentido de complementar os proventos
gerais. Leia-se:
(...)
Com efeito, as previdências privadas compreendem investimentos naturalmente
voltados a um futuro longínquo, é uma forma de aplicação a longo prazo com o objetivo
precípuo de complementar renda percebida com proventos da previdência geral ou
própria. Para tanto, são feitos aportes periódicos, cujo montante será usado
oportunamente para pagamento do benefício mensal. Mas não só isso: é também
franqueado ao usuário a possibilidade de resgatar o numerário total, depositado ao longo
dos anos e sobre o qual recaiu alguma forma de rendimento pactuada previamente entre
as partes.
É preciso ter em mente que tanto na forma geral de um benefício pago mês a mês, como
na hipótese de saque total (ou parcial) dos valores confiados à previdência privada, a
natureza da verba percebida será a mesma: uma complementação de aposentadoria. O
fato de se receber de uma única vez, mediante várias parcelas ou apenas episodicamente
os aportes feitos não muda o fato de que investimentos em previdências privadas têm o
desiderato natural de inteirar rendimentos típicos de proventos.
No caso, deve ser verificado o disposto no artigo 6o da Instrução Normativa RFB
no 1.500 de 29 de outubro de 2014:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.524 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13506.720003/2020-76

(...)
VIII - portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões entre planos de
benefícios de entidades de previdência complementar, titulados pelo mesmo
participante;
IX - valor de resgate de contribuições de previdência complementar, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, observadas as regras contidas na Instrução
Normativa RFB no 1.343, de 5 de abril de 2013;
Merece destaque que faltam documentos para o fim de comprovar se o recorrente
preencheu os requisitos acima, o julgamento deve ser convertido em diligência para intimar a
Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – Fachesf, inscrita no CNPJ no
42.160.192/0001-43 – referente ao benefício 42/103.256.050-0 para que trouxesse informações
complementares sobre os valores pagos e que foram considerados isentos, conforme constou da
declaração de Imposto sobre a Renda do Recorrente às fls. 11/15 e Declarações de Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte – DIRF, constantes às fls. 16/23, bem como dos documentos de fls.
29/32.
Conclusão
Sendo assim, os presentes autos devem ser convertidos em diligência para que
seja intimada a Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – Fachesf, inscrita no CNPJ
no 42.160.192/0001-43, com endereço na Rua do Paissandu, 58 – Boa Vista, Recife-PE, CEP
50070-205 para que comprove se valor de resgate de contribuições de previdência
complementar, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento
do plano de benefício da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, observadas as regras contidas na
Instrução Normativa RFB no 1.343, de 5 de abril de 2013.
Posteriormente, a Unidade Preparadora se manifeste sobre as informações
enviadas informando se procedem as alegações do Recorrente quanto ao direito à isenção dos
valores recebidos ou quais valores devem ser mantidos nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 95
DF CARF MF
Original